Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SUSPENSÃO DA SEGURANÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RESERVA DE COMPETÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 166 DO CTN. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RE No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.APLICAÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. COBRANÇA DEVIDA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LC 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA.CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Em recente decisão, a Presidência desta e. Corte de Justiça deferiu liminar em suspensão de segurança (SS Cível n.0706978-14.2022.8.07.0000) para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.
3. Sem prejuízo, o Supremo Tribunal Federal também aprecia a matéria, por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7070 e ADI 7066), nas quais se discute a fixação do termo a quo acerca da exigibilidade tributária do diferencial de alíquota do ICMS.
3.1. Cumpre salientar que nas ADIs acima referenciadas não foi determina a suspensão dos feitos em curso que tratem acerca do mesmo tema, razão pela qual o simples fato da Suprema Corte apreciar matéria similar à vertente na presente demanda não impõe a suspensão do processo ou dos efeitos das decisões, até o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade em curso.
4. Nos termos do artigo 25 da Lei n. 8.038/1990, do artigo 4o da Lei n. 8.437/1992 e do artigo 271 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o legislador infraconstitucional optou por reservar ao colendo Superior Tribunal de Justiça a competência para suspensão dos efeitos decorrentes de julgamentos em segundo grau.
4.1. Portanto, não há que se falar em suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, com base na decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da SS n.0706978-14.2022.8.07.0000, ante a inegável reserva legal de competência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não estando configuradas a contradição e a omissão apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.